Tribunal: TJPA
Processo: 0850781-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850781-30.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DARCIO MACIEL CASTELO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0850781-30.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
APELANTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADOS: Edson Rosas Júnior; Lúcia Cristina Pinho Rosas
APELADO: Dárcio Maciel Castelo de Souza Júnior
ADVOGADOS: Caio Augusto Virgolino Azevedo ; Beatriz Souza da Cruz
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI 911/69. RESSARCIMENTO COM BASE NA TABELA FIPE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, reconhecendo a purgação da mora e determinando ainda o ressarcimento ao apelado, diante da alienação indevida do veículo.
II – A questão central em debate consiste em verificar a legalidade da imposição de multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/1969, bem como da condenação ao ressarcimento do valor do bem, considerando a efetiva purgação da mora dentro do prazo legal e a subsequente alienação do veículo pelo credor.
III – Comprovado o pagamento integral da dívida em tempo hábil e a posterior alienação do veículo pela instituição financeira, mostra-se legítima a condenação ao ressarcimento nos moldes da Tabela FIPE à época da apreensão, bem como a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/1969.
IV – Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0850781-30.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
APELANTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADOS: Edson Rosas Júnior; Lúcia Cristina Pinho Rosas
APELADO: Dárcio Maciel Castelo de Souza Júnior
ADVOGADOS: Caio Augusto Virgolino Azevedo ; Beatriz Souza da Cruz
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada pela instituição financeira ora apelante contra DÁRCIO MACIEL CASTELO DE SOUZA JÚNIOR, em decorrência de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, cujo objeto era o veículo de marca/modelo CHEVROLET/ONIX LTZ 1.4 8v SPE/4 FLEX 4P, ano/modelo 2015/2015, cor preta, placa QDQ7012.

Alegou o banco que, em virtude da inadimplência contratual do recorrido, restou configurada a mora ex re, promovendo-se a execução da liminar de busca e apreensão, posteriormente deferida pelo juízo de piso.

Após efetivada a apreensão do bem, a parte requerida apresentou petição requerendo a purgação da mora com a juntada de comprovante de pagamento .

Após o juízo de origem reconheceu o respectivo pagamento e determinou a restituição do bem. No entanto, a parte autora informou que o veículo já teria sido alienado.

Em nova manifestação, o requerido pleiteou a conversão da ação em perdas e danos, requerendo o ressarcimento do valor do bem nos termos da tabela FIPE vigente à época da busca e apreensão, somado a 50% do valor financiado, nos termos do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/1969.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do requerido ao valor de mercado do veículo à época da apreensão (24/08/2022), e condenou o autor ao pagamento da multa de 50% prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) que a mora do recorrido restou caracterizada pelo mero inadimplemento da parcela com vencimento em 01/11/2021; (ii) que a notificação extrajudicial enviada foi válida e suficiente à constituição em mora; (iii) que o vencimento antecipado do contrato é legal e contratualmente previsto; (iv) que a alienação do bem era medida legítima e que a impossibilidade de devolução do veículo inviabiliza a imposição da multa cominatória; (v) que não restou caracterizada conduta culposa ou dolosa a justificar a imposição da multa do art. 3º, §6º, do DL 911/69; (vi) ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a procedência da ação originária.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso , rebatendo os argumentos recursais e requerendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0850781-30.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
APELANTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADOS: Edson Rosas Júnior; Lúcia Cristina Pinho Rosas
APELADO: Dárcio Maciel Castelo de Souza Júnior
ADVOGADOS: Caio Augusto Virgolino Azevedo ; Beatriz Souza da Cruz
RELATORA: Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da validade da sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, determinando o ressarcimento do valor do veículo alienado ao réu, bem como a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A narrativa fática e documental dos autos revela que, após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante requereu e comprovou o pagamento integral da dívida dentro do prazo legal de cinco dias. Reconhecida a tempestividade do pagamento, o juízo de origem corretamente determinou a restituição do bem. Contudo, ao invés de proceder à devolução do veículo, a instituição financeira procedeu à sua alienação, circunstância que, por si só, caracteriza falha grave na execução da medida judicial e abuso de direito por parte do credor.

O art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 é categórico ao dispor que:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Sobre a questão, vejamos os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N . 911/1969. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . FIDELIDADE AO TÍTULO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n . 911/1969).
2. A liquidação de sentença e o cumprimento de sentença, entretanto, estão limitados ao exato comando estabelecido no título executivo, sob pena de violação dos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Incidência da Súmula n . 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2544488 RS 2024/0005522-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA INDEVIDA.

1.-
De acordo com o artigo 3º, § 6º, do Decreto 911/69, a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.

2.- A multa em referência não será cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a necessidade de se interpretar restritivamente a norma sancionatória.

3.- Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.165.903/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 1/4/2014, DJe de 25/6/2014.)

Ademais, o §7º do referido dispositivo reitera que a penalidade imposta não exclui a responsabilização por perdas e danos.

A jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que, diante da impossibilidade de restituição do bem indevidamente apreendido e alienado, o devedor deve ser indenizado conforme o valor de mercado do veículo à época da apreensão, conforme consta da Tabela FIPE então vigente. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA . FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. POSSIBILIDADE . RESTITUIÇÃO. TABELA FIPE. 1. A multa prevista no art . 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 deve incidir quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro, impedindo o fiduciante de adquirir-lhe, futuramente, a propriedade plena. Precedentes. 2. Deferida a liminar de busca e apreensão, sendo esta, posteriormente cassada, com a determinação de devolução do veículo, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, deve-se aplicar a multa imposta no artigo A multa prevista no art . 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69. 3.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5227445-58.2024.8.09 .0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69 . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO E PARCIAL PROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE CONSTATADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. MORA DESCARACTERIZADA . NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO.
NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DO BEM, DEVE O BANCO RESSARCIR O VALOR ATRIBUÍDO PELA TABELA FIPE AO VEÍCULO À ÉPOCA DA APREENSÃO DO BEM.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69 . ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5064279-21 .2022.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 04-04-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5064279-21.2022 .8.24.0930, Relator.: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 04/04/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial)

No presente caso, é incontroverso que a purgação da mora foi tempestiva, que o banco foi regularmente intimado para devolver o bem, e que, descumprindo essa determinação judicial, promoveu a alienação do veículo. A tentativa do apelante de justificar a alienação como fato consumado e irreversível apenas corrobora a sua responsabilidade pela indenização dos prejuízos causados ao recorrido.

Portanto, restando caracterizado o descumprimento de deveres legais e judiciais, correta a sentença ao aplicar a multa de 50% do valor financiado, bem como determinar o ressarcimento com base no valor da Tabela FIPE em 24/08/2022.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025